Tribunal: TJMT
Processo: 1024400-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024400-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), JOANA BARROS DE ALENCAR NETA - CPF: 206.960.271-00 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
.
DECISÃO DO JUIZ DIRETOR DO FORO QUE INDEFERIU DISPENSA DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso, por ser manifestamente inadmissível. O agravante alegou nulidade da citação originária, com base no fato de que o aviso de recebimento da carta citatória foi assinado por pessoa estranha, em local que não corresponde à sede da empresa, tendo, ainda, pleiteado dispensa do pagamento de custas processuais após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

Verificar
se é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida por Juiz Diretor do Foro após o
trânsito em julgado da sentença e

se a alegada nulidade da citação poderia ser conhecida na via eleita, afastando a exigência de pagamento das custas.

III. Razões de decidir

O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da matéria
.
A tentativa de rediscutir vícios de citação após o trânsito em julgado por meio de recurso equivocado não possui respaldo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juiz Diretor do Foro que rejeita alegação de nulidade de citação e indeferimento de pedido de dispensa de custas, após o trânsito em julgado da sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
não conheceu
d
o
Recurso, por ser manifestamente inadmissível.

O agravante alega
que
não
foi devidamente citad
o
na ação originária, pois a carta de citação foi recebida por funcionário de edifício localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde a empresa não possui sede, sendo desconhecida a pessoa que assinou o aviso de recebimento.

Sustenta que, antes da análise acerca do recolhimento de custas, o feito deveria ser remetido ao juízo que proferiu a sentença de mérito para pronunciamento sobre a nulidade da citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão que
não conheceu do Recurso, por ser manifestamente inadmissível
,
o qual foi interposto
de de
cisão
do Juiz Diretor do Foro que rejeitou alegação de nulidade de citação e indeferiu pedido de dispensa do pagamento de custas processuais, quando a sentença já havia transitado em julgado.

N
os termos do art. 203, § 1o, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E, segundo o art. 1.009 do CPC, o recurso cabível para atacar sentença é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

No caso em análise, a agravante foi condenada em sentença que transitou em julgado sem a interposição de recurso. Somente após ser intimada para recolher as custas processuais é que alegou a nulidade da citação.

Ademais, enquanto não houver a suspensão do andamento do feito por meio da via processual adequada, as custas judiciais decorrentes do julgamento do processo são devidas pela agravante, conforme assentado na decisão atacada.

Portanto, não há como conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juiz Diretor do Foro que rejeitou alegação de nulidade de citação e indeferiu pedido de dispensa do pagamento de custas processuais, quando a sentença já havia transitado em julgado, devendo a parte buscar o meio processual adequado para discutir a alegada nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA TER TRANSITADO EM
JULGADO.
DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.
À
parte, após transitado em julgado sentença condenatória, requer a desconstituição da sentença sob argumento de nulidade da citação. Escolha inadequada da via eleita. Princípio da estabilidade da coisa julgada, não sendo mais possível ser alterada pelos recursos previstos no
art.
994 do Código de Processo Civil. Anulação da sentença que só é possível em casos excepcionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53595504920238217000 OUTRA, Relator:
Vanise

Röhrig
Monte Aço, Data de Julgamento: 10/07/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025